Tribunal: TJPA
Processo: 0005503-37.2013.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO - CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISOS I, II, V c/c ART. 70, 1ª PARTE, TODOS DO CPB). INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL OCULAR. DEPOIMENTOS COERENTES E COESOS. RECONHECIMENTO FIRME DA VÍTIMA ISAIAS. ÁLIBI NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos das vítimas, especialmente pela Sra. Maria Suelene Araújo, que declarou que teve seus pertences subtraídos mediante grave ameaça exercida pelos denunciados por meio de arma de fogo e auto de reconhecimento de fls. 10.Quanto a autoria delitiva, percebe-se que no presente caso, deve prosperar as razões recursais do Ministério Público, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que o apelado FERNADO HUGO PERETTA vulgo ?Argentino? participou ativamente da empreitada criminosa dando apoio logístico para que seus comparsas Jefferson dos Santos Coimbra vulgo ?Abílio? e Marcos Vinícius de Souza Melo vulgo ?Branco?.O depoimento da vítima ISAIAS DE SOUZA DA COSTA tanto na fase policial como na fase judicial, foi extremante esclarecedor, não deixando qualquer sombra de dúvida acerca da participação do apelado na execução do crime de roubo qualificado praticado na estância de propriedade da vítima Maria Suelene Araújo.A conduta do apelado FERNADO HUGO PERETTA vulgo ?Argentino?, foi extremamente suspeita, uma vez que, chegou na estância momentos antes do assalto, nervoso e gaguejando, conduta que chamou atenção da Vítima ISAIAS, que percebeu algo de errado, mas não imaginava que se tratava de uma ?casinha?, ou seja, a conduta do apelado FERNADO HUGO PERETTA vulgo ?Argentino? foi de verificar se o local do crime estava livre para ação criminosa de seus comparsas, fato que foi devidamente comprovado, por meio do depoimento da vítima ISAIAS, que achou estranho a forma como o apelado saiu do estabelecimento, após ter recebido uma ligação suspeita, tendo ficado do lado de fora do estabelecimento e logo em seguida os assaltantes JEFFERSON vulgo ?Abílio? e MARCOS VINICIUS vulgo ?Branco?, invadiram o local anunciando o assalto com arma em punho.Nota-se também que após o anúncio do assalto o apelado entrou no estabelecimento comercial e acompanhou toda ação criminosa sem ser molestado pelos assaltantes, tendo inclusive feito sinal com as mãos para os seus comparsas JEFFERSON vulgo ?Abílio? e MARCOS VINICIUS vulgo ?Branco?, subissem para parte superior do imóvel.Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.Os depoimentos são seguros e coesos, sendo provas suficientes para reformar a decisão absolutória e condenar o apelado pela prática do crime de roubo qualificado.A versão apresentada pelo apelado FERNANDO PERETA vulgo ?ARGENTINO?, de que estava no local do crime e que teria recebido uma ligação de sua esposa informando que não era para comprar madeira naquele local e que teria lhe brigado para retornar para sua casa para molhar as plantas.Essa versão dos fatos é frágil e não apresenta qualquer fundamento, pois o conjunto probatório indica claramente que o apelado teve participação direta no crime de roubo qualificado, tendo sido reconhecido pela vítima ISAIAS DE SOUZA DA COSTA, tanto no inquérito policial, como na instrução processual. Dessa forma, ACOLHO A TESE MINISTERIAL, para reformar a sentença absolutória e CONDENAR o apelado FERNANDO PERETA vulgo ?ARGENTINO?, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal).DOSIMETRIA DA PENA.Considerando que apenas 01 (uma) circunstância judicial foi considerada negativa (consequência do crime). FIXO A PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO e 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA (artigo 49, caput, do CP).Nota-se que fixei a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade.2ª Fase.Ausente circunstâncias agravantes e atenuantes.3ª Fase.Finalizando a 3ª fase da dosimetria, em que é feita a análise das circunstâncias especiais e gerais de aumento e diminuição da pena, constato a presença de 2 (duas) causas especial de aumento, lembrando que teve importância ímpar e marcante na prática da conduta delitiva, qual seja, o concurso de pessoas e uso de arma.Não há causas especiais de diminuição da pena.Assim, elevo a pena-intermediária em 1/3 e FIXO A PENA-FINAL EM 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES e 70 (SETENTA) DIAS-MULTA.DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.É de rigor o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo praticados em face das vítimas ISAIAS DE SOUZA DA COSTA e MARIA SUELENE ARAÚJO (artigo 70 do Código Penal), eis que, mediante uma só ação e em um mesmo contexto fático, houve a prática de dois delitos.Assim, elevo a pena-final em 1/6 e FIXO A PENA-DEFINITIVA EM 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa.REGIME PRISIONALDiante da pena definitiva fixada, adoto o regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB e não há como substituir a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, porque o apelado não preenche os requisitos do artigo 44, do CP.Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o apelado FERNANDO PERETA vulgo ?ARGENTINO?, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal), à pena definitiva de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0005503-37.2013.814.0048
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: FERNANDO HUGO PERETTA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO - CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISOS I, II, V c/c ART. 70, 1ª PARTE, TODOS DO CPB). INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL OCULAR. DEPOIMENTOS COERENTES E COESOS. RECONHECIMENTO FIRME DA VÍTIMA ISAIAS. ÁLIBI NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA.
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA
A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos das vítimas, especialmente pela Sra.
Maria Suelene Araújo,
que declarou que teve seus pertences subtraídos mediante grave ameaça exercida pelos denunciados por meio de arma de fogo e auto de reconhecimento de fls. 10.
Quanto a
autoria delitiva
, percebe-se que no presente caso, deve prosperar as razões recursais do Ministério Público, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que o apelado FERNADO HUGO PERETTA vulgo ¿Argentino¿ participou ativamente da empreitada criminosa dando apoio logístico para que seus comparsas Jefferson dos Santos Coimbra vulgo ¿Abílio¿ e Marcos Vinícius de Souza Melo vulgo ¿Branco¿.
O depoimento da vítima
ISAIAS DE SOUZA DA COSTA
tanto na fase policial como na fase judicial, foi extremante esclarecedor, não deixando qualquer sombra de dúvida acerca da participação do apelado na execução do crime de roubo qualificado praticado na estância de propriedade da vítima
Maria Suelene Araújo.
A conduta do apelado FERNADO HUGO PERETTA vulgo ¿Argentino¿, foi extremamente suspeita, uma vez que, chegou na estância momentos antes do assalto, nervoso e gaguejando, conduta que chamou atenção da Vítima ISAIAS, que percebeu algo de errado, mas não imaginava que se tratava de uma ¿casinha¿, ou seja, a conduta do apelado FERNADO HUGO PERETTA vulgo ¿Argentino¿ foi de verificar se o local do crime estava livre para ação criminosa de seus comparsas, fato que foi devidamente comprovado, por meio do depoimento da vítima ISAIAS, que achou estranho a forma como o apelado saiu do estabelecimento, após ter recebido uma ligação suspeita, tendo ficado do lado de fora do estabelecimento e logo em seguida os assaltantes JEFFERSON vulgo ¿Abílio¿ e MARCOS VINICIUS vulgo ¿Branco¿, invadiram o local anunciando o assalto com arma em punho.
Nota-se também que após o anúncio do assalto o apelado entrou no estabelecimento comercial e acompanhou toda ação criminosa sem ser molestado pelos assaltantes, tendo inclusive feito sinal com as mãos para os seus comparsas JEFFERSON vulgo ¿Abílio¿ e MARCOS VINICIUS vulgo ¿Branco¿, subissem para parte superior do imóvel.
Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.
Os depoimentos são seguros e coesos, sendo provas suficientes para reformar a decisão absolutória e condenar o apelado pela prática do crime de roubo qualificado.
A versão apresentada pelo apelado FERNANDO PERETA vulgo ¿ARGENTINO¿, de que estava no local do crime e que teria recebido uma ligação de sua esposa informando que não era para comprar madeira naquele local e que teria lhe brigado para retornar para sua casa para molhar as plantas.
Essa versão dos fatos é frágil e não apresenta qualquer fundamento, pois o conjunto probatório indica claramente que o apelado teve participação direta no crime de roubo qualificado, tendo sido reconhecido pela vítima
ISAIAS DE SOUZA DA COSTA
, tanto no inquérito policial, como na instrução processual.
Dessa forma, ACOLHO A TESE MINISTERIAL, para reformar a sentença absolutória e CONDENAR o apelado FERNANDO PERETA vulgo ¿ARGENTINO¿, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal).
DOSIMETRIA DA PENA.
Considerando que apenas 01 (uma) circunstância judicial foi considerada negativa (consequência do crime). FIXO A PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO e 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA (artigo 49, caput, do CP).
Nota-se que fixei a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade.
2ª Fase.
Ausente circunstâncias agravantes e atenuantes.
3ª Fase.
Finalizando a 3ª fase da dosimetria, em que é feita a análise das circunstâncias especiais e gerais de aumento e diminuição da pena, constato a presença de 2 (duas) causas especial de aumento, lembrando que teve importância ímpar e marcante na prática da conduta delitiva, qual seja, o concurso de pessoas e uso de arma.
Não há causas especiais de diminuição da pena.
Assim, elevo a pena-intermediária em 1/3 e FIXO A PENA-FINAL EM 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES e 70 (SETENTA) DIAS-MULTA.
DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
É de rigor o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo praticados em face das vítimas
ISAIAS DE SOUZA DA COSTA e MARIA SUELENE ARAÚJO
(artigo
70
do
Código Penal
), eis que, mediante uma só ação e em um mesmo contexto fático, houve a prática de dois delitos.
Assim, elevo a pena-final em 1/6 e FIXO A PENA-DEFINITIVA EM
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa.
REGIME PRISIONAL
Diante da pena definitiva fixada, adoto o regime inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB e não há como substituir a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, porque o apelado não preenche os requisitos do artigo 44, do CP.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o apelado FERNANDO PERETA vulgo ¿ARGENTINO¿, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal), à pena definitiva de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de setembro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0005503-37.2013.814.0048
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: FERNANDO HUGO PERETTA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/Pa, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar MARCUS VINICIUS DE SOUZA MELO ou VALDECIR ANTÔNIO DO NASCIMENTO JUNIOR e JEFFERSON DOS SANTOS COIMBRA pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I, II e V c/c art. 70, 1ª parte, todos do Código Penal)
e
ABSOLVEU
o acusado
FERNANDO HUGO PERETTA
da prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I, II e V c/c art. 70, 1ª parte, todos do Código Penal).

Narra a denúncia que, no dia 24.09.2013, o acusado adentrou no estabelecimento comercial ¿Estância Casa Verde¿, juntamente com outros dois denunciados. Em seguida, anunciaram o roubo e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram diversos pertences das vítimas. Em seguida, trancaram-nas em um quarto e empreenderam fuga.

A denúncia foi recebida no dia 17.12.2013. (fl. 06).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório dos acusados. (fls. 73-mídia).

Alegações finais do Ministério Público. (fls. 77-85) e da Defesa do ora apelado (fls. 106-110), o juízo
a quo,
em sentença prolatada às fls. 152-156v, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar MARCUS VINICIUS DE SOUZA MELO ou VALDECIR ANTÔNIO DO NASCIMENTO JUNIOR e JEFFERSON DOS SANTOS COIMBRA pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I, II e V c/c art. 70, 1ª parte, todos do Código Penal) e
ABSOLVEU
o acusado
FERNANDO HUGO PERETTA
da prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I, II e V c/c art. 70, 1ª parte, todos do Código Penal).

Inconformado, o Ministério Público do Estado do Pará, interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal (fls. 162) e Razões Recursais (fls. 168-177)
, pugnou pela reforma da sentença para condenar o apelado
FERNANDO HUGO PERETTA
, como

incurso no art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal, na medida de sua culpabilidade, com fixação de pena justa, adequada e proporcional , a exemplo da condenação imposta aos demais denunciados.

A Defensoria Pública apresentou
contrarrazões recursais
, pugnando pelo desprovimento do recurso, em razão da insuficiência de provas, devendo ser mantida a decisão absolutória do apelado Fernando Hugo Peretta. (fls. 218-223).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Criminal. (fls. 229-233).

É o relatório. Submeto à revisão.

Belém, 09 de setembro de 2020

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0005503-37.2013.814.0048
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: FERNANDO HUGO PERETTA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

Cuida-se de recurso interposto em face de sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Salinópolis/PA, que absolveu o apelado FERNADO HUGO PERETTA vulgo ¿Argentino¿, da prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal.

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos das vítimas, especialmente pela Sra.
Maria Suelene Araújo,
que declarou que teve seus pertences subtraídos mediante grave ameaça exercida pelos denunciados por meio de arma de fogo e auto de reconhecimento de fls. 10.

Quanto a
autoria delitiva
, percebe-se que no presente caso, deve prosperar as razões recursais do Ministério Público, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que o apelado FERNADO HUGO PERETTA vulgo ¿Argentino¿ participou ativamente da empreitada criminosa dando apoio logístico para que seus comparsas Jefferson dos Santos Coimbra vulgo ¿Abílio¿ e Marcos Vinícius de Souza Melo vulgo ¿Branco¿. Senão Vejamos:

A testemunha
ISAIAS DE SOUZA DA COSTA
(fl. 08 dos autos em apenso do IPL):
¿(...) Que na data de hoje (do fato - 17.09.2013), por volta das 17h30 horas estava na frente da referida empresa, quando o indivíduo que conhece por ARGENTINO, sendo uma pessoa que é coxo de uma das pernas, de olhos claros, grandes e sotaque característico, entrou na empresa perguntando sobre madeira; Que o relator observou que ARGENTINO estava muito nervoso e que o telefone tocou e ele passou a conversar, gaguejando dizendo que estava na estância e que estava de saída; Que, no momento em que ¿Argentino¿ saiu entraram dois indivíduos um dos quais armado de revólver, cabo vermelho, grande, municiado, que rendeu o relator, apontando a arma para a sua cabeça; Que esse indivíduo foi identificado em fotos na delegacia como sendo o elemento ABÍLIO, que tem a característica de ser estrábico de um dos olhos e ficou mantendo o relator sob a mira de um revólver; Que o segundo individuo estava de mochila, camiseta branca e aparecia uma tatuagem no ombro esquerdo; Que foi o moreno quem roubou o celular do relator; Que observa que no momento em que os assaltantes entraram ARGENTINO ainda estava saindo da estância e não foi molestado pelos assaltantes, além de acompanhar os dois indivíduos até a escada onde a segunda vítima foi abordada dentro de casa; Que ARGENTINO ficou sentado enquanto os indivíduos entraram e roubaram a senhora MARIA SUELENE ARAÚJO LOPES; Que o relator e SUELENE foram trancados dentro de um dos quartos enquanto que os assaltantes deixaram o local juntos com ARGENTINO (...)¿

Em juízo a vítima
ISAIAS DE SOUZA DA COSTA
, confirmou a versão dos fatos mencionados na delegacia de polícia. Senão vejamos:
¿(...) Que estava na estância no momento do crime; Que estava trabalhando; Que foi feito uma casinha; Que o argentino chegou na estância meio agoniado e nervoso demais perguntando preço de madeira; Que o depoente conhecia Fernando Hugo Peretta vulgo ¿Argentino¿; Que logo em seguida o celular do ¿Argentino¿ tocou e percebeu que ele atendeu meio que nervoso; Que percebeu que o ¿Argentino¿ disse que sua esposa teria visto um local com preço melhor da madeira; Que percebeu quando o ¿Argentino¿ saiu da estância ele pegou a bicicleta e ficou parado no mesmo lado do portão; Que neste momento o acusado JEFFERSON vulgo ¿Abílio¿ chegou com uma arma e colocou em sua cabeça e logo em seguida chegou o MARCOS VINICIUS vulgo ¿Branco¿, que os dois estavam armados; Que JEFFERSON vulgo ¿Abílio¿ estava de boné; Que após a abordagem viu quando o ¿Argentino¿ entrou novamente dentro da estância e subiu para parte superior do imóvel onde estava a Sra.
Maria Suelene Araújo,
que tinha acabo de sair do banheiro porque ia para missa; Que o ¿Argentino¿ estava junto com os dois e que na hora que estava subindo as escadas o ¿Argentino¿ estava de braços cruzados atrás; Que no momento em que o ¿Argentino¿ entrou na estância estava só ele naquele momento; Que viu MARCOS VINICIUS vulgo ¿Branco¿ recolhendo os pertences de sua patroa a Sra.
Maria Suelene Araújo;
Que neste momento o JEFFERSON vulgo ¿Abílio¿ estava com a arma apontada e o ¿Argentino¿ esta ao lado. Que logo em seguida nos trancaram dentro do quarto; Que conseguimos sair pela janela do quarto e pedimos ajuda aos vizinhos; Que a função do ¿Argentino¿ foi de fazer a ¿casinha¿, para avisar os outros para assaltar (...)¿

A vítima
MARIA SUELENE ARAÚJO
afirmou o seguinte perante em Juízo (mídia de fl. 54):
¿(...) Que é proprietária da estância; Que no dia dos fatos estava na parte de cima do estabelecimento; Que viu quando um dos acusados estava com uma arma na cabeça do funcionário da estância que se chama ISAIAS; Que este acusado que estava com a arma a depoente afirma que era o JEFERSON DOS SANTOS COIMBRA; Que os denunciados JEFERSON DOS SANTOS COIMBRA e MARCOS VINICIUS DE SOUZA MELO, lhe abordaram na parte superior onde a depoente residia; Que MARCOS VINICIUS DE SOUZA MELO, retirou seus pertences; Que não viu a terceira pessoa que teria participado do assalto; Que seus pertences consistiam em dois cordões, anel, perfumes; brinco, R$ 100,00 em espécie, celular e suas maquiagem; Que colocaram seus pertences em uma mochila; Que depois colocaram a depoente e o funcionário Isaias trancados dentro do quarto; Que não conseguiu ver o acusado Fernando Hugo Peretta vulgo ¿Argentino¿; Que somente conseguiu ver os outros dois; Que foi o Isaias que informou a depoente acerca da participação no crime do Fernando Hugo Peretta vulgo ¿Argentino¿; Que não conhecia o acusado Fernando Hugo Peretta vulgo ¿Argentino¿ antes desse fato (...)¿.

Nota-se que o depoimento da vítima
ISAIAS DE SOUZA DA COSTA
tanto na fase policial como na fase judicial, foi extremante esclarecedor, não deixando qualquer sombra de dúvida acerca da participação do apelado na execução do crime de roubo qualificado praticado na estância de propriedade da vítima
Maria Suelene Araújo.

A conduta do apelado FERNADO HUGO PERETTA vulgo ¿Argentino¿, foi extremamente suspeita, uma vez que, chegou na estância momentos antes do assalto, nervoso e gaguejando, conduta que chamou atenção da Vítima ISAIAS, que percebeu algo de errado, mas não imaginava que se tratava de uma ¿casinha¿, ou seja, a conduta do apelado FERNADO HUGO PERETTA vulgo ¿Argentino¿ foi de verificar se o local do crime estava livre para ação criminosa de seus comparsas, fato que foi devidamente comprovado, por meio do depoimento da vítima ISAIAS, que achou estranho a forma como o apelado saiu do estabelecimento, após ter recebido uma ligação suspeita, tendo ficado do lado de fora do estabelecimento e logo em seguida os assaltantes JEFFERSON vulgo ¿Abílio¿ e MARCOS VINICIUS vulgo ¿Branco¿, invadiram o local anunciando o assalto com arma em punho.

Nota-se também que após o anúncio do assalto o apelado entrou no estabelecimento comercial e acompanhou toda ação criminosa sem ser molestado pelos assaltantes, tendo inclusive feito sinal com as mãos para os seus comparsas JEFFERSON vulgo ¿Abílio¿ e MARCOS VINICIUS vulgo ¿Branco¿, subissem para parte superior do imóvel.

Assim, não resta qualquer dúvida que restou demonstrado
na instrução processual, que o apelado participou de forma efetiva do planejamento e da execução do delito aqui processado, tendo ajudado seus comparsas na execução do delito.

Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.

Os depoimentos são seguros e coesos, sendo provas suficientes para reformar a decisão absolutória e condenar o apelado pela prática do crime de roubo qualificado.

A versão apresentada pelo apelado FERNANDO PERETA vulgo ¿ARGENTINO¿, de que estava no local do crime e que teria recebido uma ligação de sua esposa informando que não era para comprar madeira naquele local e que teria lhe brigado para retornar para sua casa para molhar as plantas.

Essa versão dos fatos é frágil e não apresenta qualquer fundamento, pois o conjunto probatório indica claramente que o apelado teve participação direta no crime de roubo qualificado, tendo sido reconhecido pela vítima
ISAIAS DE SOUZA DA COSTA
, tanto no inquérito policial, como na instrução processual.

Dessa forma, ACOLHO A TESE MINISTERIAL, para reformar a sentença absolutória e CONDENAR o apelado FERNANDO PERETA vulgo ¿ARGENTINO¿, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal).

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Por se tratar de crime cuja pena cominada em abstrato envolve a aplicação de sanção privativa da liberdade e de natureza pecuniária, a análise das penas impostas pelo tipo penal em comento será feita simultaneamente, utilizando-se como critério balizador da pena de multa os limites estabelecidos pelo artigo 49 do CP.

1ª Fase:

A culpabilidade do réu, o que vale dizer, a reprovabilidade da conduta é normal à espécie criminal, não extrapolando o grau de reprovabilidade previsto pelo legislador.

O réu é primário, pois não possui sentença judicial com trânsito em julgado em seu desfavor (Súmula 444 do STJ), como se observa na Certidão de antecedentes criminais constante à fl. 12.

Com relação à sua conduta social, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a personalidade do agente.

De igual modo, os motivos determinantes do crime são a cupidez e ambição próprias do injusto.

As circunstâncias do crime não ultrapassam a normalidade da espécie criminosa.

As consequências do crime são desfavoráveis ao réu, considerando que os objetos subtraídos não foram restituídos na sua totalidade.

Por fim, resta claro que as vítimas não contribuíram para a ocorrência do delito.

Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, observo que uma circunstância é desfavorável ao réu.

Considerando que apenas 01 (uma) circunstância judicial foi considerada negativa (consequência do crime). FIXO A PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO e 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA (artigo 49, caput, do CP).

Nota-se que fixei a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade.

2ª Fase.

Ausente circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª Fase.

Finalizando a 3ª fase da dosimetria, em que é feita a análise das circunstâncias especiais e gerais de aumento e diminuição da pena, constato a presença de 2 (duas) causas especial de aumento, lembrando que teve importância ímpar e marcante na prática da conduta delitiva, qual seja, o concurso de pessoas e uso de arma.

Não há causas especiais de diminuição da pena.

Assim, elevo a pena-intermediária em 1/3 e FIXO A PENA-FINAL EM 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E AO PAGAMENTO DE 70 (SETENTA) DIAS-MULTA.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

É de rigor o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo praticados em face das vítimas
ISAIAS DE SOUZA DA COSTA e MARIA SUELENE ARAÚJO
(artigo
70
do
Código Penal
), eis que, mediante uma só ação e em um mesmo contexto fático, houve a prática de dois delitos.

Assim, elevo a pena-final em 1/6 e FIXO A PENA-DEFINITIVA EM
07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES, 20 (VINTE) DIAS E AO PAGAMENTO DE 81 (OITENTA E UM) DIAS-MULTA.

REGIME PRISIONAL

Diante da pena definitiva fixada, adoto o regime inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB e não há como substituir a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, porque o apelado não preenche os requisitos do artigo 44, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o apelado FERNANDO PERETA vulgo ¿ARGENTINO¿, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal), à pena definitiva de
07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES, 20 (VINTE) DIAS E AO PAGAMENTO DE 81 (OITENTA E UM) DIAS-MULTA.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator